Tribunal: TJBA
Processo: 8000422-27.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000422-27.2021.8.05.0246 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: NOEMIA MOREIRA DA SILVA Advogado(s): ANA DE SOUZA CEDRO APELADO: MUNICIPIO DE SERRA DOURADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO POSTERIOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de retificação do Termo de Posse. A Apelante alega ter sido aprovada em concurso público realizado em 2002, sendo convocada nesta data, mas somente assinou o termo de posse em 2005, após decisão judicial. O Município sustenta que a Apelante foi aprovada fora das vagas previstas no edital, tendo sido convocada apenas em 2005, além de exercer função de Vice-Diretora no período questionado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se a Apelante tem direito à retificação da data de posse para 17 de fevereiro de 2002 e ao reconhecimento do período entre 2002 e 2005 como tempo efetivo de serviço na função de Professora NI. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que a Apelante foi aprovada na 310ª colocação, porém o edital previa apenas 250 vagas. Dos documentos analisados, extrai-se que a Apelante somente foi convocada para tomar posse em 2005, através do Edital nº 11/2005. 4. As folhas de pagamento demonstram que a Apelante exerceu o cargo de Vice-Diretora no período solicitado, função que não exigia vínculo efetivo como Professora NI. 5. O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado cabia à Apelante (art. 373, I, CPC), que, por sua vez, não se desincumbiu de forma satisfatória. 6. A ausência de prova documental robusta acerca da posse em 2002 impede a retificação pretendida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000422-27.2021.8.05.0246, em que figuram como apelante NOEMIA MOREIRA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE SERRA DOURADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08